Tribunal: TJES
Processo: 0021893-83.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021893-83.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021893-83.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: AGROMON PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALORES EXORBITANTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.255). SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AGROMON PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME contra decisão da Vice-Presidência que determinou a suspensão do processamento do Recurso Especial até o julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE 1412073/SP (Tema 1.255). A agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema e pleiteia a aplicação do Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do Recurso Especial, cujo objeto versa sobre fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão de valores exorbitantes, até a decisão do STF no julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, inciso III, do CPC impõe o sobrestamento de recursos que versem sobre controvérsia submetida à repercussão geral ainda não decidida pelo STF.

A controvérsia recursal trata da possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante, matéria diretamente abrangida pelo Tema 1.255 do STF.

A jurisprudência do STJ reconhece a conveniência do sobrestamento do recurso especial em hipóteses de repercussão geral já reconhecida, em homenagem à economia processual e à necessidade de evitar decisões conflitantes (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE; AREsp 2.534.953, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/03/2024).

O fato de inexistir recurso extraordinário simultâneo nos autos não afasta a obrigatoriedade do sobrestamento, pois o juízo de conformação deve ser realizado pelas instâncias ordinárias após a decisão definitiva do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento do recurso especial é obrigatório quando a controvérsia recursal coincide com tema submetido à repercussão geral ainda pendente de decisão pelo STF.

A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, em razão da exorbitância dos valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, insere-se no âmbito do Tema 1.255 do STF.

A ausência de recurso extraordinário concomitante não afasta a necessidade de aguardar a definição da Suprema Corte, devendo a instância de origem realizar o juízo de conformação após a publicação do acórdão paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º; 1.030, I, § 2º e III; 1.035, § 5º; 1.040; 1.041; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1412073/SP (Tema 1.255, repercussão geral). STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08/08/2017, DJe 22/08/2017; STJ, AREsp 2.534.953, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/03/2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/06/2017; STF, ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 10/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021893-83.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: AGROMON PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adoto o relatório de id. 16767565.

Na espécie, conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno (fls. 550/562) interposto por Agromon Produtos Agropecuários Ltda - Me, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, em face da decisão desta Vice-Presidência (fls. 547/548) que determinou a suspensão do processamento do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do do Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral, RE 1412073/SP (Tema 1.255).

Nas razões recursais, a Agravante defende que o Relator do tema n° 1.255, do STF, não determinou a suspensão do processamento de processos. Sustenta, por conseguinte, que o sobrestamento previsto no artigo 1.035, §5°, do CPC, não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, por fim, requer a aplicação do Tema n°1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, não foi apresentada contrarrazões.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, inciso I, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da Repercussão Geral. Ocorre que, na espécie, a Agravante não se desincumbiu desse ônus.

A decisão agravada determinou com acerto o sobrestamento do presente feito, em razão do julgamento do Tema 1.255 pelo STF, cuja tese dispõe acerca da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes nas causas que envolva a Fazenda Pública.

In casu,
nota-se que a presente hipótese, ao contrário do que apontado pela Recorrente, versa sobre honorários advocatícios exorbitantes a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255 do STF, conforme extrai do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Da mesma forma, dispôs a Decisão Monocrática proferida no AREsp nº 2.534.953, de Relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, 15 de março de 2024 (STJ, AREsp n. 2.534.953, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/03/2024).

Destarte, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato dos Recursos se mostra prematuro, impondo-se o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria (Tema 1.255), nos termos norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do relator.